Tribunal: TJMT
Processo: 0010953-20.2000.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010953-20.2000.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), TROMBIM IND E COM DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 73.563.397/0001-01 (EMBARGADO), CLEUSA PACHECO TROMBIM - CPF: 274.711.361-20 (EMBARGADO), ANTONIO TROMBIM - CPF: 275.950.991-53 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO INTEGRAL DAS TESES RECURSAIS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com extinção do feito com resolução de mérito. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido integralmente observadas as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, especialmente quanto aos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, à necessidade de intimação da Fazenda Pública e à incidência da morosidade judicial como causa impeditiva do reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição intercorrente à luz do Tema 568 do STJ; (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem meio processual idôneo para rediscutir matéria já expressamente enfrentada e decidida no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado delimitou expressamente as controvérsias submetidas ao julgamento e enfrentou, de forma clara e objetiva, a dinâmica de fluência da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, em conformidade com o entendimento firmado no REsp n. 1.340.553/RS.

5.

O julgamento originário consignou expressamente que o prazo de suspensão e o prazo prescricional fluem automaticamente após a ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.

6.

O acórdão recorrido examinou especificamente a alegação de nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais e concluiu pela suficiência dos elementos constantes dos autos para o julgamento do mérito.

7.

O colegiado enfrentou expressamente a alegação de existência de causas interruptivas, assentando que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes requerimentos, diligências infrutíferas e audiência de conciliação sem resultado constritivo.

8.

O acórdão também apreciou a tese de morosidade do Poder Judiciário e concluiu que tal circunstância não afasta a prescrição, pois incumbe igualmente à Fazenda Pública impulsionar efetivamente a execução.

9.

As teses reiteradas nos aclaratórios foram objeto de apreciação específica e fundamentada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

10.

A insurgência deduzida revela mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou aclaramento da decisão judicial, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito já apreciado.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes deduzidas pelas partes, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

3.

A mera discordância da parte com a conclusão jurídica adotada no julgamento não configura vício integrativo apto a justificar o manejo dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CPC, art. 240, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 568); STF, ADI nº 3865/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, sob o argumento de que não teriam sido observadas as balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no tocante à contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Assinala que a contagem do prazo prescricional está vinculada à ausência de citação válida dos executados ou à tentativa infrutífera de constrição patrimonial, devendo ser considerados, para a correta aferição da ocorrência da prescrição, os marcos interruptivos e suspensivos efetivamente ocorridos no curso da execução.

Alega que o pedido de penhora formulado pela Fazenda Pública no ano de 2001 somente foi efetivamente cumprido em fevereiro de 2006, aduzindo, ainda, que houve nova decisão determinando a penhora em agosto de 2006, cujo resultado negativo somente foi comunicado ao Estado em fevereiro de 2007, ocasião em que afirma ter se manifestado tempestivamente nos autos.

Assevera que, em 2015, houve bloqueio efetivo do montante de R$ 9.446,59, seguido da realização de audiência de conciliação entre o Estado e os executados, oportunidade em que a proposta de acordo apresentada pelo exequente não foi aceita.

Sustenta que, entre os anos de 2015 e 2018, o processo permaneceu paralisado por inércia do Poder Judiciário, afirmando que, nesse interregno, não houve intimação da Fazenda Pública para manifestação.

Relata que, em 2018, requereu a transferência dos valores anteriormente bloqueados para sua conta, pedido que, segundo afirma, não foi apreciado pelo juízo, tendo o feito recebido impulso apenas em dezembro de 2020, após a digitalização dos autos.

Afiança que, sem andamento efetivo e diante da existência de manifestação pendente de apreciação judicial, os autos foram novamente conclusos em agosto de 2021, sendo proferida decisão apenas em junho de 2022.

Defende que o processo contém causas interruptivas da prescrição, bem como sustenta ser indispensável a observância das intimações da Fazenda Pública para a correta fixação do
dies a quo
da prescrição nos diversos momentos processuais.

Argumenta que a demora no andamento processual decorreu de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, invocando a aplicação analógica da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 240, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ressalta que, em razão das peculiaridades da parte exequente, consistente em ente público estadual com elevado volume de demandas judiciais, sua atuação processual ocorre quando regularmente intimada para impulsionar o feito, não sendo exigível diligenciamento constante perante as unidades judiciárias para acompanhamento individualizado de cada processo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento da omissão apontada, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS EFETIVOS. MERO PETICIONAMENTO INEFICAZ. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente público sustenta nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição e a existência de causas interruptivas, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de explicitação detalhada dos marcos temporais da prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve efetiva interrupção do prazo prescricional no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.

4.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, após o qual se configura a prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (repetitivo).

5.

A eventual ausência de detalhamento dos marcos temporais na sentença não implica nulidade, pois o tribunal pode suprir a fundamentação e julgar o mérito com base nos elementos constantes dos autos.

6.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos ou diligências infrutíferas.

7.

No caso, houve única constrição patrimonial em 2006, inexistindo atos efetivos posteriores capazes de interromper o prazo prescricional.

8.

A audiência de conciliação e os sucessivos pedidos de penhora não possuem eficácia interruptiva, por não resultarem em constrição concreta de bens.

9.

O decurso de mais de 19 anos sem atos úteis evidencia a consumação da prescrição intercorrente, superando amplamente o prazo legal.

10.

A alegação de morosidade do Judiciário não afasta a prescrição, pois também incumbe à Fazenda Pública impulsionar efetivamente a execução.

11.

O reconhecimento da prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, vedando a perpetuação da cobrança estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de suspensão e o prazo prescricional da execução fiscal fluem automaticamente nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de decisão judicial formal.

2.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes meros requerimentos do exequente.

3.

A ausência de detalhamento dos marcos temporais na sentença não gera nulidade quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento do mérito pelo tribunal.

4.

A inércia prolongada da Fazenda Pública, sem prática de atos úteis, conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025
.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há falar em oposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, sustenta o Embargante que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, ao argumento de que não teriam sido observadas, de forma adequada, as balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, especialmente no tocante à aferição dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição intercorrente, bem como quanto à alegada morosidade do aparelho judiciário e à necessidade de observância das intimações da Fazenda Pública para a correta fixação do dies a quo do prazo prescricional.

Todavia, o vício integrativo suscitado não se verifica.

Com efeito, o acórdão embargado delimitou, de forma expressa e objetiva, as questões devolvidas à apreciação deste Colegiado, consignando que a controvérsia recursal consistia, precisamente, em definir, de um lado, se a ausência de explicitação detalhada dos marcos temporais da prescrição intercorrente implicaria nulidade da sentença e, de outro, se houve, no curso da execução fiscal, a prática de atos efetivos aptos a interromper o prazo prescricional.

A partir dessa premissa, o voto condutor consignou, de forma expressa, que o prazo de suspensão de 1 ano previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal e que findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, após o qual se configura a prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (repetitivo).

Não bastasse isso, o acórdão recorrido enfrentou, de modo direto, a insurgência fazendária relacionada à alegada nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais, concluindo expressamente que a eventual ausência de detalhamento dos marcos temporais na sentença não implica nulidade, pois o tribunal pode suprir a fundamentação e julgar o mérito com base nos elementos constantes dos autos.

Outrossim, no exame do mérito propriamente dito, o acórdão foi igualmente explícito ao consignar que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos ou diligências infrutíferas, registrando, ainda, que na hipótese, houve única constrição patrimonial em 2006, inexistindo atos efetivos posteriores capazes de interromper o prazo prescricional, bem como que a audiência de conciliação e os sucessivos pedidos de penhora não possuem eficácia interruptiva, por não resultarem em constrição concreta de bens.

O acórdão, ademais, enfrentou de forma expressa a tese recursal relativa à suposta morosidade do Poder Judiciário, assentando, sem margem a dúvidas, que a alegação de morosidade do Judiciário não afasta a prescrição, pois também incumbe à Fazenda Pública impulsionar efetivamente a execução.

Verifica-se, portanto, que todas as teses deduzidas pelo Estado de Mato Grosso – inclusive aquelas reiteradas nos presentes aclaratórios – foram objeto de apreciação específica, clara e suficientemente fundamentada, em estrita observância ao disposto nos artigos 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 568.

A rigor, o que se extrai da leitura dos presentes embargos é a manifesta irresignação do Embargante com a conclusão jurídica adotada por esta Câmara, especialmente quanto ao reconhecimento de que, após a única constrição patrimonial efetivamente verificada no ano de 2006, não houve prática de qualquer outro ato útil apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, circunstância que conduziu à manutenção da sentença extintiva.

Contudo, a mera discordância da parte com o entendimento adotado no julgamento, ou a pretensão de fazer prevalecer tese jurídica já expressamente examinada e rejeitada, não se confunde com omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar o manejo dos embargos declaratórios.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios
.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (STF - ADI: 3865 DF, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026